Tribunal: STM
Processo: 7000501-70.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. USO DE ENTORPECENTE. RÉUS CONFESSOS. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. NÃO PREVISÃO DA MODALIDADE USAR NO ART. 290 DO CPM. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO REFORMULADA. RECEBIMENTO DA EXORDIAL. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Juízo de primeiro grau que rejeitou a Inicial Acusatória, sob o argumento de que o art. 290 do CPM não incrimina a conduta usar, bem como sob a alegação de que não havia provas nos autos de que o entorpecente encontrado no alojamento pertencia aos indiciados, mesmo ciente da declaração deles de que tinham feito uso de drogas no interior do quartel.
Este Tribunal entendeu que todas as previsões legais necessárias in tela encontram-se satisfeitas, existindo, então, justa causa para a deflagração e o regular processamento da Ação Penal, devendo-se, consequentemente, desconstituir a decisão do Juízo a quo, que não recebeu a Denúncia.
Assim, claro está que a conduta dos então militares, qual seja, de fazer uso de substância entorpecente no interior do quartel, durante o serviço, está, expressamente, criminalizada no art. 290 da Lei Substantiva Castrense.
Até porque, mesmo que o art. 290 do CPM não incriminasse o uso de entorpecente, ainda assim, a conduta desses militares poderia ser enquadrada nas modalidades ter em depósito, transportar e trazer consigo, pois não há como eles consumirem ou fazerem uso da mencionada droga nas imediações da Unidade onde estavam lotados, sem, antes, adentrarem ao local sob os domínios da Administração Militar portando a substância proscrita.
Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
09/03/2023, 22:54
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669046709911417464166909072&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/11/2022 A
17/11/2022
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000501-70.2022.7.00.0000/RS
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PIETRO DE MOURA NASCIMENTO
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: GABRIEL STEINERT HOFF
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO MINISTERIAL, PARA RECEBER A DENÚNCIA
OFERECIDA EM DESFAVOR DO EX-SD EX GABRIEL STEINERT HOFF E DO
EX-SD EX PIETRO DE MOURA NASCIMENTO E DETERMINOU A BAIXA DOS
AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO
FEITO. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(RELATORA), JOSÉ COÊLHO FERREIRA E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
CONHECIAM E NEGAVAM PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, PARA
MANTER INALTERADA A DECISÃO RECORRIDA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO
ODILSON SAMPAIO BENZI. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (RELATORA) FARÁ VOTO VENCIDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

09/03/2023, 22:54
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669046709911417464166909072&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

09/03/2023, 22:54
:: 40001349381 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758aa5...
1/9
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000501-70.2022.7.00.0000/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000030-52.2022.7.03.0103/RS
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PIETRO DE MOURA NASCIMENTO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: GABRIEL STEINERT HOFF
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
MPM.
USO
DE
ENTORPECENTE.
RÉUS
CONFESSOS.
REJEIÇÃO
DE
DENÚNCIA. NÃO PREVISÃO DA MODALIDADE “USAR” NO
ART. 290 DO CPM. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
PROVAS. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO REFORMULADA.
RECEBIMENTO DA EXORDIAL. PROVIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA.
Juízo de primeiro grau que rejeitou a Inicial Acusatória, sob o argumento de que o
art. 290 do CPM não incrimina a conduta “usar”, bem como sob a alegação de que
não havia provas nos autos de que o entorpecente encontrado no alojamento
pertencia aos indiciados, mesmo ciente da declaração deles de que tinham feito uso
de drogas no interior do quartel.
Este Tribunal entendeu que todas as previsões legais necessárias in tela encontram-
se satisfeitas, existindo, então, justa causa para a deflagração e o regular
processamento da Ação Penal, devendo-se, consequentemente, desconstituir a
decisão do Juízo a quo, que não recebeu a Denúncia.
Assim, claro está que a conduta dos então militares , qual seja, de fazer uso de
substância entorpecente no interior do quartel, durante o serviço, está,
expressamente, criminalizada no art. 290 da Lei Substantiva Castrense.
Até porque, mesmo que o art. 290 do CPM não incriminasse o uso de entorpecente,
ainda assim, a conduta desses militares poderia ser enquadrada nas modalidades
ter em depósito, transportar e trazer consigo, pois não há como eles consumirem ou
fazerem uso da mencionada droga nas imediações da Unidade onde estavam
lotados, sem, antes, adentrarem ao local sob os domínios da Administração Militar
portando a substância proscrita.
Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido. Decisão por maioria.
7000501-70.2022.7.00.0000
40001349381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 22:54
:: 40001349381 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758aa5...
2/9
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em
dar provimento ao presente recurso ministerial, para receber a denúncia e em
determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do
feito.
Brasília, 14 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR contra a Decisão do MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 27/5/2022, proferida nos autos
do IPM nº 7000030-52.2022.7.03.0103, que rejeitou a Denúncia oferecida em
desfavor do ex-Sd EV GABRIEL STEINERT HOFF e do ex-Sd EV PIETRO DE
MOURA NASCIMENTO como incursos no art. 290 do CPM.
Narra a Denúncia que (IPM nº 000030-52.2022.7.03.0103):
“No dia 2 de dezembro de 2021, por volta das 23h10, os então Soldados GABRIEL
STEINERT HOFF e PIETRO DE MOURA NASCIMENTO foram descobertos
fumando maconha dentro do banheiro do Alojamento dos Sargentos da 3ª Cia Fuz.
O 3º Sgt Christian Correia de Lima, o Cb Denisson Alex Dos Santos e o Sd João
Paulo Hochscheidt estavam na Sargenteação da 3ª Companhia, quando o último,
mais próximo da janela, sentiu um cheiro que pareceu ser de maconha e indagou
aos demais, que confirmaram a suspeita. De imediato os três desceram para
verificar o fato e mandaram o plantão da hora acionar a Companhia para entrar
em forma.
Com a Companhia em forma os 3 militares, 3º Sgt Lima, o Cb Denisson e o Sd
João, perguntaram se alguém vez (sic) uso de maconha, sendo que ninguém se
acusou. Resolveram cheirar as mãos para verificar se alguém possuía na mão
o cheiro de maconha. Perceberam odor de maconha nas mãos dos Sd EV Steinert e
Sd EV Pietro. Perguntaram novamente se alguém havia fumado e neste momento o
Sd EV Steinert se acusou, sendo separado dos demais. Logo em seguindo o Sd EV
Pietro também se acusou. (Evento 1, doc 1, fls. 17/20 do PDF).
7000501-70.2022.7.00.0000
40001349381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 22:54
:: 40001349381 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758aa5...
3/9
O Sargento de Dia da 3ª Cia Fuz, 3º SCHAAB, acionou o Oficial de Dia para que
fosse até a SU, que iniciou uma revista no alojamento de Cabos e Soldados da 3ª
Companhia. Não foi encontrado nos armários do Sd EV Steinert e Sd EV Pietro.
Foi encontrado embaixo do colchão de uma cama no fundo do alojamento, que não
pertencia a ninguém, um saco zip-lock contendo substância similar a maconha e um
tubo de caneta.
A materialidade restou comprovada pelo Laudo pericial Nº 278/2022
- SETEC/SR/PF/RS, elaborado pela Setor Técnico-Científico da Polícia Federal,
evento 35, afirmou: "O material vegetal recebido para exames está descrito na
seção 1 deste laudo e sua massa líquida totalizou 0,30g (trinta centigramas). As
análises laboratoriais realizadas no material vegetal questionado resultaram
positivas para Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida por maconha),
face às suas características e à presença de canabinóides, entre eles o
tetraidrocanabinol.
De acordo com a Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da
Saúde nº 344 de 12 de maio de 2098, e com a atualização vigente do seu Anexo I
(Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob
Controle Especial), o tetraidrocanabinol (THC) é uma substância psicotrópica, de
uso proscrito no Brasil, podendo causar dependência física ou psíquica. O THC
acha –se inserido na Lista F2 (Lista de Substâncias Psicotrópicas de Uso
Proscrito no Brasil) e a Cannabis sativa Linneu (maconha) encontra-se
relacionada na Lista E (Lista de Plantas Proscritas que podem Originar
Substâncias Entorpecentes e/ou Psicotrópicas) do Anexo I atualizado da
supracitada portaria. Destarte, o material examinado enquadra-se na definição
de "droga" segundo a descrição do artigo 1º, parágrafo único, da Lei 11.343 de 23
de agosto de 2006.
Verifica-se, portanto, que os denunciados incidiram no art. 290 do Código Penal
Militar.
Diante do exposto, requer o Ministério Público Militar o recebimento da presente
denúncia, instaurando se a indispensável ação penal, a ser efetivada com a citação
do denunciado para interrogatório e com a notificação da testemunha para
comparecimento em Juízo e demais atos do processo, prosseguindo-se no feito até o
final do julgamento e condenação.”.
Em Decisão de 27/5/2022, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª CJM rejeitou a Denúncia oferecida pelo MPM em desfavor do ex-Sd
EV GABRIEL STEINERT HOFF e do ex-Sd EV PIETRO DE MOURA
NASCIMENTO pela ausência da descrição da conduta "usar" no art. 290 do CPM,
bem como pela falta de indícios de autoria do fato ilícito, com fundamento no art.
30, alínea “b”, do CPPM, combinado com o art. 395, inciso III, do CPP comum,
aplicado de forma análoga, fundamentando o decisum nos seguintes termos (IPM nº
7000030-52.2022.7.03.0103):
“(...) Os denunciados Sd EV GABRIEL STEINERT HOFF e Sd EV PIETRO
DE MOURA NASCIMENTO confessaram no inquérito policial militar que fizeram
uso de maconha nas dependências do quartel (ev. 1, doc 2, fls. 41/42 e ev. 1 doc 3,
7000501-70.2022.7.00.0000
40001349381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 22:54
:: 40001349381 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758aa5...
4/9
fls. 1/2), porém, o Código Penal Militar, no artigo 290, não incrimina a conduta de
usar.
No tocante à maconha encontrada embaixo de um colchão, como referiu a
denúncia, "não pertencia a ninguém" e não existe nos autos prova de que a droga
pertencesse aos indiciados, não havendo, portanto, lastro probatório mínimo para a
instauração da ação penal, não bastando um único indício.
Não custa lembrar, como ensina TOURINHO FILHO '...para a propositura da ação
penal é preciso que haja elementos de convicção quanto ao fato criminoso e sua
autoria. O juiz jamais receberá uma queixa ou uma denúncia que esteja
desacompanhada daqueles elementos de convicção', o que enseja, afirma, se o
fizer, habeas corpus para o trancamento, por falta de justa causa (art. 648, I do
CPP)" (in Boschi, José Antônio P. Ação Penal, Rio de Janeiro: Aide Ed., 1993, pág.
60).
ISTO POSTO, rejeita-se a denúncia (evento 8), por falta de justa causa, devendo o
fato narrado na exordial ser apreciado à luz do RDE. (...)”.
Intimado em 6/6/2021, o Ministério Público Militar interpôs o presente
Recurso no dia 9/6/2021 (IPM nº 7000030-52.2022.7.03.0103).
Em suas Razões, o Parquet pleiteou a reforma da Decisão rechaçada,
visando o recebimento da Denúncia por esta Corte Castrense. Para tanto,
argumentou que (evento 1, doc. 3):
“(...) o c. STM já rechaçou o posicionamento adotado pelo d. Juízo a quo quanto a
não incriminação pelo art. 290 do CPM da conduta usar droga nas dependências
do Quartel, pacificando o entendimento de que o uso de substância entorpecente,
no interior do quartel, é ilícito e extremamente reprovável ante a gravidade da
conduta, sendo intolerável que um militar de serviço consuma droga de uso
proscrito.
Ressalta que o posicionamento do c. STM aplica a lógica, pois não haveria como
usar droga no interior da caserna sem transportá-la ou trazê-la consigo.
Salienta que o fato dos denunciados terem usado a droga dentro do quartel, traduz-
se na lesão efetiva do bem jurídico tutelado, na ofensa à incolumidade pública no
aspecto da saúde pública. Acrescenta que a conduta de usar, guardar ou trazer para
si ou para outrem qualquer tipo de droga no interior de área sujeita à
administração militar afronta os princípios basilares das Forças Armadas, de
hierarquia e disciplina.
Por derradeiro, sobre o segundo aspecto da r. Decisão que rejeitou a Denúncia, de
que os militares teriam usado toda a substância entorpecente, argui que não se
sustenta, diante do somatório de provas já colacionadas aos autos, em especial
quanto ao resultado da revista realizada no local dos fatos, que resultou na
apreensão da substância entorpecente, certamente de propriedade dos denunciados.
7000501-70.2022.7.00.0000
40001349381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 22:54
:: 40001349381 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758aa5...
5/9
Pugna, ao final, pelo provimento do presente Recurso para que seja recebida a
denúncia, com o seu regular processamento e final condenação dos denunciados
pela prática do crime previsto no art. 290 do CPM. (...)”.
Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União pugnou pela
manutenção da Decisão hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos
(evento 1, doc. 6).
Em sede de Juízo de Retratação, foi mantida a Decisão recorrida
(evento 1, doc. 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral
Dr.
ROBERTO
COUTINHO,
manifestou-se
pelo
conhecimento e pelo provimento do Recurso ministerial (evento 6, doc. 1).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos processuais de praxe, o recurso merece ser
conhecido.
Sobe Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Parquet Militar,
contra a Decisão a quo, proferida nos autos de IPM, que rejeitou a Denúncia
oferecida em desfavor do ex-Sd EV GABRIEL STEINERT HOFF e do ex-Sd EV
PIETRO DE MOURA NASCIMENTO com base no art. 290 do CPM.
Analisando os autos, vê-se que assiste razão ao MPM, em que pesem
os fundamentos proferidos pelo Juízo de origem para rejeitar a Exordial Acusatória,
pelos motivos a seguir demonstrados.
De início, foi possível observar nos autos que as previsões legais
necessárias encontram-se satisfeitas, existindo, então, justa causa in tela para a
deflagração e o regular processamento da Ação Penal, devendo-se,
consequentemente, desconstituir a decisão do Juízo de primeiro grau, que não
recebeu a Denúncia.
No caso sub examine, o Juiz de piso, ao analisar a Peça Vestibular
oferecida pelo MPM, afirmou que os denunciados então Sd EV GABRIEL
STEINERT HOFF e Sd EV PIETRO DE MOURA NASCIMENTO confessaram,
durante o IPM, que, de fato, fizeram uso de maconha nas dependências da Unidade
Militar.
7000501-70.2022.7.00.0000
40001349381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 22:54
:: 40001349381 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758aa5...
6/9
Porém, mesmo ciente da confissão desses soldados, aquele Magistrado
resolveu rejeitar a Exordial Acusatória, sob o argumento de que “o Código Penal
Militar, no artigo 290, não incrimina a conduta de usar.”.
Entretanto, ao analisar o referido dispositivo penal castrense, vê-se
que seu preceito primário descreve, entre outras, a conduta de “ter em depósito”,
“transportar”, “trazer consigo, ainda que para uso próprio” e “guardar”, conforme
inteiro teor a seguir:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter
em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou
que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar.
(Grifos nossos.)
Desse modo, claro está que a conduta de ambos os militares – que
são réus confesso –, qual seja, de fazer uso de substância entorpecente no interior
do quartel, durante o serviço, ao contrário do que entendeu o Juiz de primeira
instância, é crime, expressamente previsto no art. 290 da Lei Substantiva
Castrense.
Até porque, mesmo que o art. 290 do CPM não incriminasse o uso,
como sustenta o Magistrado a quo - o que, permissa vênia, não é verdade
-, ainda assim, a conduta desses soldados poderia ser enquadrada nas
modalidades ter em depósito, transportar, trazer consigo, pois não há como
ambos os militares consumirem ou fazerem uso da referida droga nas imediações da
Unidade onde estavam lotados, por exemplo, sem, antes, adentrarem ao local sob os
domínios da Administração Militar portando a substância proscrita.
Nesse diapasão, o MPM, em suas razões, colacionou precedente deste
Tribunal, rechaçando argumentos, como esse utilizado pelo Magistrado a quo para
rejeitar a Denúncia, in verbis:
“No tocante ao argumento trazido à tona na sentença proferida pelo Juízo de piso
- posteriormente encampado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar - de
que a conduta de "consumir (ou usar) substância ilegal" seria atípica por não
estar prevista entre as elementares do tipo penal esculpido no art. 290 do CPM,
data vênia (...), creio ter laborado em equívoco o colegiado de primeiro grau de
jurisdição.
Conforme o nomen iuris [5] do delito, definido em sua rubrica marginal, visa-se
coibir o "tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar" em
lugar sujeito à administração militar.
7000501-70.2022.7.00.0000
40001349381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 22:54
:: 40001349381 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758aa5...
7/9
O uso de substância entorpecente, no interior do quartel, é ilícito e extremamente
reprovável ante a gravidade da conduta, sendo intolerável que um militar de
serviço consuma droga de uso proscrito. Assim, merece punição rigorosa,
conforme os limites previstos na Lei Penal Militar.
Outrossim, ainda na eventualidade de se ater às elementares do tipo, o referido
dispositivo legal tem, em sua composição, onze verbos nucleares que tipificam
condutas diversas relacionadas à interação do sujeito ativo com algum tipo de
substância que entorpece ou acarreta dependência física ou psíquica.
Basta que o agente, premido de vontade livre e consciente, incorra em apenas um
deles para consumar o delito. (...)." . (Grifos nossos.) (STM. Apelação nº 7000533-
12.2021.7.00.0000, Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, julgada em 11/11/2021.
Certo é que só pelo fato dos militares em questão terem assumido que
usaram drogas dentro do quartel já caracteriza a lesão efetiva aos bens e aos valores
intrínsecos da caserna, de maneira que a conduta de usar, guardar, transportar ou
trazer para si qualquer tipo de substância ilícita ao interior de área sujeita às Normas
da Administração Militar afronta os princípios da hierarquia e da disciplina, além de
comprometer a segurança da Instituição, bem como o bom andamento do serviço,
conforme sustenta o Órgão Ministerial em seu petitio.
No que tange ao segundo argumento do Magistrado de origem para
não receber a Denúncia, qual seja, de que “à maconha encontrada embaixo de um
colchão, (...), não pertencia a ninguém e não existe nos autos prova de que a droga
pertencesse aos indiciados”, permissa venia, do mesmo modo, não merece
prosperar, já que, ao fazer tal alegação, o referido Juiz passou a examinar
indevidamente o mérito da causa fora do momento processual adequado.
É dizer que, nesse instante de prelibação, o Magistrado deveria tão
somente verificar se foram preenchidos os requisitos de admissibilidade exigidos
nos artigos 77 e 78, ambos do CPPM para iniciar a Ação Penal Militar, jamais
enfrentar a matéria de fundo, haja vista que prevalece o princípio do “in dubio
pro societate”, de maneira que os demais aspectos processuais de natureza material
e formal deverão ser mensurados após o recebimento da Exordial, no decorrer do
feito.
Ademais, faço minhas as explanações do Ministério Público Militar
em seu arrazoado:
“Quanto ao segundo aspecto da decisão de rejeição da denúncia, pela qual os
denunciados teriam usado toda a substância entorpecente, não se sustenta.
Diante do somatório de prova, observa-se que os denunciados disseram que
usaram toda a droga, no entanto ao se proceder a revista no alojamento, foi
encontrada a droga escondida. Não se esperaria que os denunciados
7000501-70.2022.7.00.0000
40001349381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 22:54
:: 40001349381 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758aa5...
8/9
confessassem que a droga encontrada embaixo de um colchão, desocupado, no
fundo do alojamento, fosse deles.
Obviamente o fato de estar embaixo de um colchão que não era de ninguém foi o
modo que acharam para não serem pegos, de esconder o ilícito. Some-se a isso
que jamais existiu qualquer suspeita sobre qualquer outro militar, muito menos
qualquer indício”. (Grifos nossos.)
Conforme brilhantemente lembrou o Subprocurador-Geral Dr.
ROBERTO COUTINHO:
“(...) ante todo o perigo que representa o uso de droga por um militar fortemente
armado quando de serviço em um Quartel é que o legislador fez constar 11 (onze)
condutas no art. 290 do CPM, inclusive a (conduta) de usar, para preservar a
incolumidade física dos militares, além dos princípios da hierarquia e disciplina
na caserna. Outrossim, verifica-se dos autos que a Denúncia atendeu às exigências
legais para o seu recebimento, pois fundamentou-se em fortes indícios de autoria e
materialidade delitivas, evidenciadas durante a investigação criminal.”. (Grifo
nosso.)
Portanto, diante da consolidada jurisprudência do STM e do STF sobre
esse assunto, torna-se forçoso, nesse caso, a penalização do porte de substância
entorpecente, ainda que para consumo próprio, nas condições preconizadas pelo
art. 290 do CPM e recepcionadas pelo Texto Constitucional.
Da mesma forma, esta Corte tem decido que as condutas tipificadas no
art. 290 do CPM tratam de crime de perigo abstrato, bastando a manifestação da
conduta humana e voluntária prevista para a adequação ao aludido tipo penal, sem a
necessidade da produção de um resultado concreto.
Nessa mesma senda, é o julgado do Supremo Tribunal Federal, in
verbis:
"EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU
SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR (ART. 290 DO CPM). LEI 11.343/06.
INAPLICABILIDADE. 1. Em se tratando de uso/porte de droga por militar em
ambiente militar, incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC
103.684, Rel. Min. Ayres Britto), no sentido de que "o art. 290 do Código Penal
Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio
da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas
(artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de
direitos). (...). 2. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o
acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental desprovido.”. (AgR em
HC nº 158077/AM, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Publicado em
15/3/2019.) (Grifos nossos.)
7000501-70.2022.7.00.0000
40001349381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 22:54
:: 40001349381 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758aa5...
9/9
Assim, nota-se que, quando se trata de entorpecentes em local sob
Administração Militar, a jurisprudência é taxativa em deixar claro o elevado grau de
ofensividade, de gravidade e de reprovabilidade, justamente porque compromete
deveres, valores e princípios específicos, que devem ser observados no dia a dia da
caserna, notadamente, a hierarquia e a disciplina.
Nessa toada, como bem ressaltou o Magistrado a quo, ao rejeitar a
Peça Inicial Acusatória in tela, o “juiz jamais receberá uma queixa ou uma denúncia
que esteja desacompanhada daqueles elementos de convicção”.
Ocorre que, no caso dos autos, há elementos minimamente aceitáveis
para se instaurar a Ação Penal, visto que, por exemplo, os indiciados confessaram
que fizeram uso de drogas dentro da OM e, conforme já demonstrado linhas atrás, os
atos perpetrados por ambos os militares podem ser enquadrados – não só na
modalidade USAR –, mas em vários outros verbos nucleares previstos no art. 290 do
CPM.
Enfim, considerando-se que as condições da Ação Penal in tela foram
devidamente cumpridas, claro está que a Denúncia merece ser recebida.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao
presente Recurso ministerial, para receber a Denúncia oferecida, e determino a baixa
dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349381v2 e
do código CRC 3fa0066f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 8/3/2023, às 16:12:20
7000501-70.2022.7.00.0000
40001349381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 22:54
:: 40001347520 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758aa5...
1/5
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000501-70.2022.7.00.0000/RS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PIETRO DE MOURA NASCIMENTO
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: GABRIEL STEINERT HOFF
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida, por divergir da douta maioria, pelos motivos que passo
a expor:
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser
conhecido.
Requer o MPM, em síntese, que a Denúncia seja recebida, uma vez
que a alegação da não incriminação pelo CPM, no art. 290, da conduta de usar
substância entorpecente e a falta de comprovação de autoria do fato delituoso,
apontados pela Decisão do Juízo a quo, não se sustentam tanto pelo entendimento
jurisprudencial pacificado desta Egrégia Corte no sentido de que o uso de substância
entorpecente, no interior do quartel, é ilícito e extremamente reprovável ante a
gravidade da conduta, sendo intolerável que um militar de serviço consuma droga de
uso proscrito, bem como verificam-se presentes na peça acusatória as condições
descritas nos arts. 30 e 77 do CPPM.
A pretensão ministerial não merece ser acolhida.
O juízo a quo, ao fundamentar a rejeição da Denúncia, assim se
manifestou:
(...)
Os denunciados Sd EV GABRIEL STEINERT HOFF e Sd EV PIETRO DE MOURA
NASCIMENTO confessaram no inquérito policial militar que fizeram uso de
maconha das dependências do quartel (ev. 1, doc 2, fls. 41/42 e ev. 1 doc 3, fls. 1/2),
porém, o Código Penal Militar, no artigo 290, não incrimina a conduta de usar. No
tocante à maconha encontrada embaixo de um colchão, como referiu a denúncia,
"não pertencia a ninguém" e não existe nos autos prova de que a droga
pertencesse aos indiciados, não havendo, portanto, lastro probatório mínimo para
a instauração da ação penal, não bastando um único indício.
7000501-70.2022.7.00.0000
40001347520 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 22:54
:: 40001347520 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758aa5...
2/5
Não custa lembrar, como ensina TOURINHO FILHO '...para a propositura da ação
penal é preciso que haja elementos de convicção quanto ao fato criminoso e sua
autoria. O juiz jamais receberá uma queixa ou uma denúncia que esteja
desacompanhada daqueles elementos de convicção', o que enseja, afirma, se o fizer,
habeas corpus para o trancamento, por falta de justa causa (art. 648, I do CPP)"
(in Boschi, José Antônio P. Ação Penal, Rio de Janeiro: Aide Ed., 1993, pág. 60).
ISTO POSTO, rejeita-se a denúncia (evento 8), por falta de justa causa, devendo o
fato narrado na exordial ser apreciado à luz do RDE.
(...) (Grifo nosso.)
Vê-se, assim, que a conduta de usar entorpecente no interior do quartel
constante na confissão dos acusados (IPM nº: 7000030-52.2022.7.03.0103, ev. 1,
doc 2, fls. 41/42 e ev. 1 doc 3, fls. 1/2), e a ausência de elementos de convicção
quanto ao fato criminoso e sua autoria e materialidade foram elencadas para a
rejeição da exordial pelo Juízo de 1ª instância por vislumbrar a carência de justa
causa, conforme observa, de forma análoga, o art. 648, I, do Código de Processo
Penal.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, manifestou-se pelo conhecimento e
pelo provimento do Recurso ministerial (evento 6):
“(...) Sobre a criminalização da conduta de usar substância entorpecente nas
dependências da caserna, já se pronunciou essa c. Corte Castrense, pacificando o
entendimento de reprovação veemente do ato (...)
Assim, ao contrário da tese defendida pelo d. Juízo a quo, de que o art. 290 do
CPM não incrimina a conduta de usar entorpecentes na caserna, verifica-se que
consta do nomem iuris do tipo in tela e da própria descrição do caput, o termo
"uso", referindo se a entorpecentes (...)
Assim, ante todo o perigo que representa o uso de droga por um militar fortemente
armado quando de serviço em um Quartel é que o legislador fez constar 11 (onze)
condutas no art. 290 do CPM, inclusive a de usar, para preservar a incolumidade
física dos militares, além dos princípios da hierarquia e disciplina na caserna.
Outrossim, verifica-se dos autos que a Denúncia atendeu às exigências legais para
o seu recebimento, pois fundamentou-se em fortes indícios de autoria e
materialidade delitivas, evidenciadas durante a investigação criminal.
Dessa forma, presentes as condições descritas no art. 30 do CPPM (prova de fato
que, em tese, constitua crime e indícios de autoria), bem como atendidos os
requisitos elencados no art. 77 do mesmo codex (requisitos da denúncia) e, em
atenção ao princípio a ser observado nessa fase processual, do in dubio pro
societate, verifica-se que a Denúncia está apta ao seu recebimento (...).”
7000501-70.2022.7.00.0000
40001347520 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 22:54
:: 40001347520 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758aa5...
3/5
Por outro lado, em sede de Contrarrazões recursais, a Defesa reafirmou
os termos da ausência de provas da materialidade delitiva ventiladas pela Decisão
(evento 1, doc. 6).
Importa, de início, salientar que, na presente fase, em que se afere a
presença dos elementos mínimos para a deflagração da Ação Penal Militar, como
prova da existência de fato, em tese, criminoso e de indícios de autoria, não há
necessidade de se exaurirem questões probatórias que podem ser, à luz da ampla
defesa e do contraditório, esclarecidas ao longo da instrução que ocorrerá no Juízo a
quo no momento seguinte.
A Decisão hostilizada afirma que a conduta de usar entorpecentes não
apresenta tipificação penal no art. 290 do CPM, bem como que a maconha
encontrada embaixo de um colchão, como referiu a Denúncia, "não pertencia a
ninguém" e não existe nos autos prova de que a droga pertencesse aos indiciados,
não havendo, portanto, lastro probatório mínimo para a instauração da ação penal.
Ao analisar os fundamentos do decisum, num primeiro momento, cabe
ressaltar que o comportamento do uso de entorpecentes é tipificado pelo Código
Penal Militar, em seu art. 290, e os bens jurídicos que o legislador protege, para
além da saúde pública, são os pilares da hierarquia e da disciplina, sobre os quais se
fundam as instituições castrenses.
Não obstante, a ausência da constatação da materialidade delitiva da
substância na posse dos acusados, bem como meros indícios de autoria pela
confissão, em sede inquisitorial, do uso de entorpecentes no interior do quartel, não
ensejam elementos mínimos para justificar a instauração do processo penal,
conforme prevê o art. 395 do Código de Processo Penal comum:
“Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
I – for manifestamente inepta;
II – faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal;
III – faltar justa causa para o exercício da ação penal.” (Grifo nosso)
Nesse sentido, in casu, constata-se que, em análise do conteúdo dos
autos, não foi possível concluir pela existência da autoria delitiva por parte dos
acusados, uma vez que nada foi encontrado em suas posses, tendo em vista que, para
a configuração do crime previsto no art. 290 do CPM, faz-se imperiosa a presença
da materialidade da substância descrita na configuração do tipo penal. Posto isso,
verifica-se entendimento correlato ao julgado da Corte do Superior Tribunal de
Justiça –STJ:
7000501-70.2022.7.00.0000
40001347520 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 22:54
:: 40001347520 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758aa5...
4/5
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGA. MATERIALIDADE NÃO
COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior
de Justiça possui a compreensão de que, para a comprovação da materialidade do
crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a apreensão de
droga. 2. Uma vez que, no caso, não houve a apreensão de nenhuma substância,
deve ser mantida inalterada a absolvição do réu no tocante ao delito descrito no
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, por ausência de provas acerca da sua
materialidade. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1.631.694 MG 2019/0366823-9, Relator: Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/06/2020, T6 - SEXTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)
Não há indícios de materialidade, tão somente a alegação da acusação
sobre a suposta posse pelos acusados do invólucro de maconha encontrado nos
fundos do alojamento, debaixo de um colchão de uma cama, que não pertencia a
ninguém. Portanto, não havendo provas do vínculo entre a droga apreendida e a
supostamente utilizada pelos acusados, carece a imputação de justa causa,
compreendida como a prova da materialidade delitiva e da autoria, resultando na
quebra da cadeia de custódia.
Nesse diapasão, o Promotor de Justiça Militar da União Renato
Brasileiro de Lima explica a definição da cadeia de custódia e sua relevância
jurídica:
“consiste, em termos gerais, em um mecanismo garantidor da autenticidade das
evidências coletadas e examinadas, assegurando que correspondem ao caso
investigado, sem que haja lugar para qualquer tipo de adulteração. Funciona, pois,
como a documentação formal de um procedimento destinado a manter e
documentar a história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais
interferências internas e externas capazes de colocar em dúvida o resultado da
atividade probatória, assegurando, assim, o rastreamento da evidência desde o
local do crime até o Tribunal. Fundamenta-se no chamado princípio da
‘autenticidade da prova’, um princípio básico pelo qual se entende que determinado
vestígio relacionado à infração penal, encontrado, por exemplo, no local do crime,
é o mesmo que o magistrado está usando para formar seu convencimento. Daí o
porquê de tamanho cuidado na formação e preservação dos elementos probatórios
no âmbito processual penal.” [1]
O contexto probatório demonstrado no Inquérito Policial Militar não
foi capaz de garantir a autenticidade das evidências coletadas e examinadas, com
vistas a assegurar correspondência ao caso investigado, levando-se em conta que, no
âmbito jurídico, meras suposições ou versões não são capazes de tornar um fato
típico ou de produzir prova em juízo, o que resultou no convencimento do julgado
primevo pelo não recebimento da Denúncia em relação aos acusados.
7000501-70.2022.7.00.0000
40001347520 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 22:54
:: 40001347520 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758aa5...
5/5
Assim, não há como deflagrar a demanda criminal em desfavor do ex-
Sd EV GABRIEL STEINERT HOFF e do ex-Sd EV PIETRO DE MOURA
NASCIMENTO, pela total ausência de indícios de autoria e de materialidade, em
função da insuficiência do lastro probatório que despontou na acertada Decisão do
Juízo a quo, que, citando Afrânio Silva Jardim, sobre o tema afirma:
“Justa Causa seria um lastro mínimo de prova que deve fornecer arrimo à
acusação” (Ação Penal Pública: Princípio da Obrigatoriedade. 4ª ed. Revista
atualizada segundo a Lei nº 9.009/95. Ed. Forense. RJ. 2001, 37).
Nessa oportunidade, transcreve-se ementa de Acórdão proferido por
esta Egrégia Corte, in verbis:
“EMENTA. CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS SUFICIENTES PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO
DA DENÚNCIA. A mera presença do acusado no local do crime não constitui
indício suficiente de autoria se não vem acompanhada de um conjunto probatório
mínimo que revele, em tese, a participação no delito. Mantida decisão a quo.
Recurso ministerial improvido. Unânime” (Recurso em Sentido Estrito nº 28-
52.2009.7.03.0203, Relator Ministro Alte. Esq. MARCOS AUGUSTO LEAL DE
AZEVEDO, julgado em 16/3/2010 e publicado no DJe de 28/5/2010) (Grifo nosso.).
Ex positis, votei vencida no sentido de conhecer e de negar
provimento ao presente Recurso, para manter inalterada a Decisão recorrida, pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.
[1] LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei nº 13.964/19.
Salvador: JusPodivum, 2020, pp. 250 e 251.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347520v8 e
do código CRC de7fe103.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 19/12/2022, às 15:45:42
7000501-70.2022.7.00.0000
40001347520 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR